Tribunal: TJDFT
Processo: 0751000-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751000-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KESLLON MIGUEL BORGES COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de KESLLON MIGUEL BORGES COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em suas razões, a impetrante não formulou pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator